Tribunal: TJSP
Processo: 2305971-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATORIA. ERRO MÉDICO. Decisão que indeferiu pedido de diferimento de eventuais custas processuais. Feito que não se enquadra dentro das hipóteses ao art. 5o da Lei Estadual no 11608/2003, cujo rol é taxativo. Custas iniciais recolhidas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.